Tribunal: TJDFT
Processo: 0724880-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724880-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PEDRO DE CAMPOS MENEZES AGRAVADO: BD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO DE CAMPOS MENEZES (exequente) contra a decisão de ID 66749962 proferida por este relator a qual não conheceu do agravo de instrumento (por intempestividade), interposto pelo ora embargante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, nos autos do processo de execução de título extrajudicial manejado em desfavor de BD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. (executada), que por sua vez indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo embargante/agravante no ID 19841339, referente ao termo inicial do prazo legal para oferecimento de embargos à execução, in verbis: (...) O agravante (exequente) pretende que a juntada dos mandados citatórios da empresa executada, nos dias 06/04/2024 e 08/04/2024, sejam considerados válidos para fins de marco inicial da contagem do prazo para oposição dos embargos à execução. A controvérsia cinge-se em analisar se o pedido de reconsideração formulado pelo exequente/agravante no bojo de sua impugnação à exceção de pré-executividade é tempestivo e meio processual adequado. Caso positivo, cumpre verificar se as citações ocorridas são válidas para fins de termo inicial do prazo legal para oferecimento de embargos à execução pela executada. Na hipótese vertente, a decisão de ID 195432027 de origem, prolatada em 03/05/2024, e disponibilizada no DJe em 06/05/2024, considerou a data de comparecimento espontâneo da agravada na execução no dia 02/05/2024 (quando apresentou exceção de pré-executividade). A exequente/agravante somente requereu a reconsideração de tal decisão no bojo de sua impugnação à exceção de pré-executividade, oposta pela executada/agravada (ID 19841339), em 28/05/2024. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, conquanto a parte recorrente alegue estar recorrendo em face da decisão que não conheceu do seu pedido de reconsideração (ID 60452468), na verdade, o recurso se volta em desfavor da decisão anterior que entendeu pelo comparecimento espontâneo da parte executada, no dia 02/05/2024 (ID 195432027 de origem). Ocorre que a decisão de ID 1195432027 de origem foi proferida em 03/05/2024, tendo os advogados do agravante tomado conhecimento de seu teor na ocasião da sua disponibilização no DJe de 06/05/2024. Diante disso, o prazo para interposição do agravo de instrumento pelo exequente findou-se em 28/05/2024. Isso porque, o eventual pedido de reconsideração não é sucedâneo recursal, nem capaz de interromper ou suspender a contagem de prazo recursal. A propósito, já entendeu esta Colenda Corte de Justiça: (...)2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, ‘pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)’ (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p 708). (...) 4. Revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 4.1. Na verdade, ao invés de interpor o recurso devido, as partes apresentaram meros pedidos de reconsideração, todos indeferidos nas decisões datadas de 25/4/2019 e 2/5/2019 os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão, proferida em 15/4/2019. (...) 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.’ (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1203001, 07101012520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) (...) 1. Segundo a jurisprudência firme desta Corte, o pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. Interposto o recurso quando já escoado o prazo recursal, impõe-se reconhecer a sua intempestividade e, por consequência, o não conhecimento do recurso. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1783730, 07339611620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1746543, 07129961720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) Assim, considerando que a decisão recorrida teve como finalidade exclusiva responder ao pedido de reconsideração feito pelo ora agravante, necessário entender que a decisão agravada é a proferida no dia 03/05/2024 (DJe 06/05/2024). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. FALHA INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal - tempestividade - é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Dispõe o art. 1.003, § 5o, do CPC, que o agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: "na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis". 3. Na hipótese, a decisão agravada não foi objeto de embargos de declaração, portanto, o prazo para interposição de agravo de instrumento não foi interrompido. Disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 24/1/2023 e considerada publicada em 25/1/2023, o prazo para interposição de agravo de instrumento se iniciou em 26/1/2023 e findou em 15/3/2023. O agravo de instrumento foi interposto somente no dia 2/5/2023. Portanto, o recurso é intempestivo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1752370, 07164596420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar que o fato de a matéria discutida no Agravo de Instrumento ser ou não de ordem pública não afasta a obrigação da parte de interpor o recurso adequado tempestivamente. Levando em conta que o pedido de reconsideração não é a via eleita adequada, restam prejudicadas as análises das matérias em relação as validades das citações e do termo inicial de contagem para oposição de embargos à execução. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, porque intempestivo. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Nos embargos de declaração (ID 67172611), o recorrente sustenta existência de vício de omissão e obscuridade na decisão embargada, sob a alegação de que não houve a preclusão da decisão agravada, visto que a decisão definitiva acerca do reconhecimento de comparecimento espontâneo nos autos somente se daria após a manifestação do exequente/agravante quanto à exceção de pré-executividade. Defende que o momento processual adequado para o juiz proferir a decisão definitiva acerca da matéria objeto do agravo é no julgamento da exceção de pré-executividade, após ter dado a oportunidade da parte exequente/embargante se pronunciar acerca das alegações da parte executada/embargada. Insiste que o magistrado não poderia acolher a exceção de pré-executividade sem antes dar às partes oportunidade de se manifestarem, nos termos do art. 9o e 10o do CPC, sob pena de afronta ao contraditório e ao devido processo legal. Consequentemente conclui não ser possível ter sido considerado o comparecimento espontâneo e respectiva consideração do marco inicial do prazo legal para oferecimento de Embargos à execução sem ouvir o recorrente antes. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de ID 195432027 de origem, de 03/05/2024, que reconheceu o comparecimento espontâneo da parte executada, determinou manifestação da parte contrária (executada/embargada) no prazo de 15 dias, em homenagem ao contraditório. Na decisão de ID 198450131 (de 29/05/2024) foi prolatado não haver respaldo legal para o pedido de reconsideração apresentado pelo embargante quanto ao termo inicial do prazo legal para oferecimento de embargos. Tal entendimento ainda foi reafirmado na decisão de 13/06/2021 (ID 200026952). Somente em 19/06/2024 o recorrente interpôs agravo de instrumento com o fim de que a juntada dos mandados citatórios nos dias 6/4/2024 e 8/4/2024 fossem considerados marco inicial para contagem do prazo de oposição dos embargos à execução. Como devidamente esclarecido na decisão embargada, o fato de a matéria discutida no Agravo de Instrumento ser ou não de ordem pública não afasta a obrigação da parte de interpor o recurso adequado tempestivamente na época que foi considerado o comparecimento espontâneo. O pedido de reconsideração apresentado não é sucedâneo recursal e nem tem capacidade de interromper ou suspender a contagem de prazo do recurso devido. Evidencia-se que a pretensão recursal visa a reforma do julgado sob argumentos de omissão e obscuridade no julgado, o que não é possível na via recursal dos embargos. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. O acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. É que a falta de ocorrência de vícios demonstra que o interesse do embargante é rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado quando do julgamento do agravo, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por PEDRO DE CAMPOS MENEZES. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator